Tribunal: TJMT
Processo: 1011582-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011582-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEXANDRE JORGE MARQUES BORGES - CPF: 987.416.914-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVANTE), ANTONIO JACOBS TONELLI - CNPJ: 32.495.824/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Itanhangá/MT contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, manejado nos autos da execução fiscal ajuizada contra Antonio Jacobs Tonelli, em razão do indeferimento da citação por edital pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se, à luz do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414/STJ, é suficiente, para autorizar a citação por edital, o insucesso na tentativa de citação pessoal, sem a realização de buscas complementares em sistemas informatizados como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal admite a citação por edital após frustradas as tentativas de citação pessoal, mas exige a comprovação do exaurimento dos meios disponíveis para localização do devedor, a teor do art. 256 do CPC.

4. A ausência de diligências complementares, como consultas a bancos de dados públicos e sistemas judiciais, impede a caracterização do local incerto ou inacessível, condição necessária para a citação ficta, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A exigência de novas diligências de busca pelo juízo de origem, antes da autorização da citação por edital, mostra-se adequada e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital em execução fiscal exige a demonstração do esgotamento das tentativas de localização do devedor, mediante a utilização de meios ordinários e complementares disponíveis, não bastando a mera tentativa frustrada de citação pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256 e 257; L. nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 414.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
PELO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ/MT
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento manejado nos autos da ação de execução fiscal n. 1001819-70.2022.8.11.0108, originária da Vara Única da Comarca de Tapurah.

Na origem, o Município ajuizou execução fiscal em face de Antonio Jacobs Tonelli, visando à cobrança de crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa, processo este em que, ante a inexistência de serviço regular de entrega postal no Município e a frustrada tentativa de citação pessoal do executado por meio de Oficial de Justiça, pleiteou a realização da citação por edital.

O juízo singular, entretanto, indeferiu o pedido de citação por edital, ao fundamento de que a parte exequente não teria realizado diligências suficientes para localização do executado, entendendo indispensável o exaurimento dos meios de busca, conforme disposto no art. 256 do Código de Processo Civil. Inconformado, o Município interpôs agravo de instrumento, postulando, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, o qual foi negado monocraticamente, sob o argumento de inexistência de risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação, à luz dos requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência.

No agravo interno ora em análise, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada, uma vez que teria esgotado as tentativas de localização do devedor mediante as ferramentas disponíveis, como a diligência do Oficial de Justiça, não sendo exigível a adoção de medidas extraordinárias de localização. Ressalta que, conforme a sistemática da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), a citação por edital é cabível após frustradas as tentativas de citação pessoal, seja pelo correio, seja por Oficial de Justiça, nos termos do art. 8º do referido diploma legal, o qual prevalece sobre a disciplina geral do Código de Processo Civil, em razão do princípio da especialidade.

Aduz ainda que o indeferimento do pedido de citação por edital, sem determinação de diligências complementares mediante consulta a sistemas informatizados como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, representa grave risco de inefetividade da execução fiscal, prejudicando sobremaneira a arrecadação tributária, essencial à manutenção dos serviços públicos municipais, configurando, assim, perigo de dano de difícil ou impossível reparação.

Pleiteia, assim, a retratação da decisão monocrática, com a consequente concessão da tutela de urgência, para que seja deferida a citação por edital ou, alternativamente, a realização de diligências mediante consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, com posterior autorização de citação editalícia caso restem infrutíferas tais buscas (Id. 281702395).

Ausente contrarrazões em razão de não ter formado triangulação processual (Id. 281907879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente agravo interno, busca o Município de Itanhangá/MT a reforma da decisão monocrática que, ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, manteve o entendimento do juízo de origem quanto ao indeferimento da citação por edital do executado Antonio Jacobs Tonelli, em execução fiscal.

A irresignação do agravante repousa na alegação de que, na seara da execução fiscal, uma vez frustradas as tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça, não seria exigível o esgotamento de outras diligências investigativas, nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, razão não assiste ao agravante.

Embora seja reconhecido que a execução fiscal segue procedimento especial previsto na Lei nº 6.830/1980, e que a citação por edital é admitida no art. 8º, inciso III, daquele diploma, tal faculdade pressupõe a demonstração da efetiva tentativa de citação por meios ordinários e a impossibilidade de localização do devedor.

Na hipótese vertente, como bem observado na decisão agravada, a tentativa de citação pessoal do executado foi apenas inicialmente realizada, mas não houve comprovação de diligências efetivas e exaustivas para localização do endereço do devedor. O juízo de origem destacou que sequer foram promovidas buscas adicionais, como consultas a sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, sendo essa omissão suficiente para afastar a configuração do esgotamento dos meios razoáveis de localização.

Nesse contexto, não se pode presumir o esgotamento de diligências apenas com o insucesso da diligência do oficial de justiça, ainda mais considerando que o Código de Processo Civil, em seu artigo 256, exige que a citação por edital seja admitida apenas após a verificação de que o réu está em local incerto ou inacessível, o que demanda comprovação de tentativas diligentes e concretas de localização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a aplicação do artigo 8º da LEF em sede de execução fiscal, não afasta a necessidade de cautela na adoção da citação ficta, exigindo, inclusive, a adoção de providências mínimas que evidenciem o esgotamento dos meios disponíveis para encontrar o devedor, de forma a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a exigência de novas diligências determinadas pelo juízo de origem, tais como a pesquisa em sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD) ou outras medidas aptas a tentar localizar o endereço do executado, mostra-se compatível com a proteção dos direitos fundamentais processuais e adequada à gravidade que envolve a realização da citação por edital.

Portanto, diante da ausência de comprovação do exaurimento dos meios ordinários de localização do executado, não há falar em reforma da decisão que indeferiu, naquele momento, o pedido de citação editalícia, razão pela qual o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025